Tribunal: TCU
Processo: 002.514/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara '1.7. Determinar: 1.7.1. à Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, como sucessora do então Ministério da Cultura, que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. promova o efetivo cumprimento do item 9.4.1 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara com vistas a automatizar a reprovação das contas e a inabilitação cautelar dos respectivos proponentes diante da omissão na prestação de contas após o prazo estipulado no então art. 81 da IN MinC no 1, de 2013; 1.7.1.2. indique a norma atualmente estabelecedora dos procedimentos para a apresentação, o recebimento, a análise, a aprovação, a execução, o acompanhamento, a prestação de contas e a avaliação de resultados de projetos culturais sobre o mecanismo Incentivo a projetos culturais do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac, ante a perda da vigência da IN MinC no 1, de 2017, como norma revogadora da IN MinC no 1, de 2013; 1.7.1.3. promova o efetivo cumprimento do item 9.4.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara com vistas a encaminhar, ao TCU, a prestação de contas do Termo de Cooperação Técnica no 160/2013, com a análise dos serviços efetivamente prestados pela Fiocruz; 1..7.1.4. promova o efetivo cumprimento do subitem 9.4.4 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara com vistas a encaminhar, ao TCU, a documentação comprobatória sobre o ressarcimento ao erário em face dos indevidos pagamentos à Gestor Serviços Empresariais Ltda. pelos serviços de limpeza, asseio e conservação no bojo do Contrato no 34/2009; 1.7.1.4. apresente as justificativas para o não cumprimento do item 9.9.2 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , indicando as dificuldades para a automatização do registro no Salic das informações financeiras encaminhadas pelo Banco do Brasil sobre os projetos culturais com as contas de captação e de movimentação abertas.' (...) 9. A Secult, então vinculada ao Ministério da Cidadania, e esse ministério foram notificados acerca dos termos da deliberação e aduziram elementos julgados pertinentes (peças 16-17, 24, 21-22 e 26). 10. Instrução técnica complementar analisou as informações apresentadas. Em síntese, compilam-se, abaixo, as informações contidas naquela análise técnica (peça 28). (...) 11. A Secult apresentou informações solicitadas por intermédio da diligência, proposta na análise técnica, com vistas à verificação do cumprimento das determinações efetuadas nos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.4 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara (peças 30 e 32-41). EXAME TÉCNICO 12. Passa-se a analisar os elementos trazidos aos autos pela Secult. Item 1.7.1.1 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara (...) 24. Conclui-se, portanto, que, em face dos esclarecimentos trazidos pela Secult, a determinação contida no subitem 1.7.1.1 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara foi cumprida. Item 1.7.1.4 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara (...) 55. Destaca-se que, de 2015, por meio do processo administrativo 01400.028460/2015-47, até 2020, por meio dos processos administrativos 71000.004200/2020-31 (PAD) e 71000.004087/2020-94 (IP), nenhuma das providências para o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente à empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda foi efetivada. Desse modo, persiste o não cumprimento da determinação contida no item 1.7.1.4 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara (subitem 9.4.4 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ). 56. Em seu Relatório de Auditoria Anual de Contas, exercício 2014, a CGU fez o levantamento dos pagamentos irregulares que ocorreram entre junho de 2012 e janeiro de 2014 - período demarcado entre as formalizações dos Termos Aditivos 4, de 25/5/2012 (extensão do Contrato 34/2009 às instalações do Ed. Parque Cidade Corporate) e 6, de 27/12/2013 (ajuste do contrato, após recomendação da CGU, para adequá-lo às áreas de uso privativo do ex-MinC) (TC Processo 031.409/2015-6 , peça 4, p. 147 e 148). 57. Consoante os arts. 1o, inc. I e 5o, inc. II, da Lei 8.443/1992, compete ao Tribunal julgar as contas dos responsáveis e daqueles que derem causa à irregularidade que resulte dano ao erário. (...) 63. Propõe-se, enfim, a citação solidária dos responsáveis, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, conforme abaixo: 63.1. Pagamentos indevidos, entre junho de 2012 e janeiro de 2014, de serviços de limpeza de área comum do imóvel no Ed. Parque Cidade Corporate, objeto do Termo Aditivo 4 do Contrato 34/2009, de 25/5/2012, no montante de R$ 777.746,86, em valores históricos: 63.1.1. Srs. Vitor Paulo Ortiz Bittencourt (CPF XXX.593.150-XX), na condição de Secretário Executivo, Valdelice Ferreira do Nascimento (CPF XXX.129.621-XX) e Henrique Oliveira dos Anjos (CPF XXX.566.431-XX), ambos na condição de fiscal do Contrato 34/2009 (item 41, acima), pela autorização dos pagamentos indevidos; 63.1.2. Empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda. (CNPJ 02.685.728/0001-20) pelo recebimento dos valores pagos indevidamente pela prestação de serviços de limpeza de área de uso comum do imóvel. 63.2. Pagamentos pelo ex-MinC de serviços de limpeza de dois pavimentos desocupados, pela Fundação Cultural Palmares, entre março de 2013 e janeiro de 2014, no Ed. Parque Cidade, objeto do Termo Aditivo 4 do Contrato 34/2009, de 25/5/2012, no montante de R$ 150.243,94, em valores históricos: 63.2.1. Srs. Jeanine Pires (CPF XXX.711.209-XX), na condição de Secretária Executiva, e Luiz Fernando Zugliani (CPF XXX.429.357-XX), na condição de Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, pela autorização dos pagamentos indevidos; 63.2.2. Empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda. (CNPJ 02.685.728/0001-20), pelo recebimento de valores pagos indevidamente pela prestação de serviços de limpeza de dois pavimentos desocupados. (...) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 76. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, com as seguintes propostas: a) considerar cumprida as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2; 1.7.1.3 e 1.7.1.4 (recomendação 9.9.2 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ) do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar não cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1.4 (determinação 9.4.4 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ) do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara ; c) apensar estes autos ao TC Processo 031.409/2015-6 , conforme determinado pelo subitem 1.7.3.2, do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara ; d) autuar processo apartado de tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal, promovendo-se a juntada, além da deliberação a ser prolatada pelo Tribunal, cópias das seguintes peças: TC Processo 002.514/2018-4 , peças 1 (item 9.4.4 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ) e peça 15 (item 1.7.1.4 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara ); TC Processo 022.289/2013-5 , peça 3, p. 140-147; e TC Processo 031.409/2015-6 , peça 4, p. 143-150; e) realizar as seguintes citações, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, sejam apresentadas alegações de defesa e/ou sejam recolhidas, solidariamente aos cofres do Tesouro Nacional, as quantias abaixo indicadas, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: e.1) Pagamentos indevidos, entre junho de 2012 e janeiro de 2014, de serviços de limpeza de área comum do imóvel no Ed. Parque Cidade Corporate, objeto do Termo Aditivo 4 do Contrato 34/2009, de 25/5/2012, no montante de R$ 777.746,86, em valores históricos: e.1.1) Srs. Vitor Paulo Ortiz Bittencourt (CPF XXX.593.150-XX), na condição de Secretário Executivo, Valdelice Ferreira do Nascimento (CPF XXX.129.621-XX) e Henrique Oliveira dos Anjos (CPF XXX.566.431-XX), ambos na condição de fiscal do Contrato 34/2009, pela autorização dos pagamentos indevidos; e.1.2) Empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda. (CNPJ 02.685.728/0001-20) pelo recebimento dos valores pagos indevidamente pela prestação de serviços de limpeza de área de uso comum do imóvel. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 30/06/2012 35.195,88 31/07/2012 35.195,88 31/08/2012 35.195,88 30/09/2012 35.195,88 31/10/2012 35.195,88 30/11/2012 35.195,88 31/12/2012 35.195,88 31/01/2013 40.334,06 28/02/2013 40.334,06 31/03/2013 40.334,06 30/04/2013 40.334,06 31/05/2013 40.334,06 30/06/2013 40.334,06 31/07/2013 40.334,06 31/08/2013 40.334,06 30/09/2013 40.334,06 31/10/2013 40.334,06 30/11/2013 40.334,06 31/12/2013 40.334,06 31/01/2014 47.366,98 Valor atualizado até 28 /07/2021. R$ 1.307.553,26 (peça 51) e.2) Pagamentos pelo ex-MinC de serviços de limpeza de dois pavimentos desocupados, pela Fundação Cultural Palmares, entre março de 2013 e janeiro de 2014, no Ed. Parque Cidade, objeto do Termo Aditivo 4 do Contrato 34/2009, de 25/5/2012, no montante de R$ 150.243,94, em valores históricos: e.2.1) Srs. Jeanine Pires (CPF XXX.711.209-XX), na condição de Secretária Executiva, e Luiz Fernando Zugliani (CPF XXX.429.357-XX), na condição de Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração, pela autorização dos pagamentos indevidos; e.2.2) Empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda. (CNPJ 02.685.728/0001-20), pelo recebimento de valores pagos indevidamente pela prestação de serviços de limpeza de dois pavimentos desocupados. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 31/03/2013 13.658,54 30/04/2013 13.658,54 31/05/2013 13.658,54 30/06/2013 13.658,54 31/07/2013 13.658,54 31/08/2013 13.658,54 30/09/2013 13.658,54 31/10/2013 13.658,54 30/11/2013 13.658,54 31/12/2013 13.658,54 31/01/2014 13.658,54 Valor atualizado até 28 /07/2021. R$ 248.778,27 (peça 52) e.3) informar os responsáveis de que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; f) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida à Secretaria Especial da Cultura e à Consultoria Geral da União, informando-lhes que o inteiro teor do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam estão disponíveis no Portal do TCU ( www.tcu.gov.br/acordaos ). "; Considerando que as determinações proferidas pelos itens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara e a recomendação prolatada pelo item 9.9.2 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara teriam sido anotadas como não cumpridas, tendo sido reiteradas pelo Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara nos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 (correspondentes ao item 9.4.1 da deliberação originária) e no item 1.7.1.3 (correspondente ao item 9.4.3 da deliberação originária), além do item 1.7.1.4 (correspondente ao item 9.4.4 da deliberação originária) e do item 1.7.1.4 (correspondente ao item 9.9.2 da deliberação originária); Considerando que o parecer da unidade técnica foi emitido à Peça 28, após a prolação do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara , e anotou o cumprimento dos itens 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do referido acórdão, tendo sido feitas as diligências para o saneamento dos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.4 do acórdão; Considerando que, após a aludida diligência, a unidade técnica (Peça 53) analisou os documentos apresentados pela Secult, tendo sugerido que a determinação prolatada pelo item 1.7.1.1 do acórdão estaria cumprida (item 24 do parecer), ao passo que a determinação prolatada pelo item 1.7.1.4 do referido acórdão estaria pendente de cumprimento (item 55 do parecer); Considerando, então, que, após a análise final do feito, a unidade técnica anotou o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 1.7.1.1, 1.7.1.2; 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do referido Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara (correspondente à medida prolatada pelo 9.9.2 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ) e o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1.4 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara (correspondente à medida prolatada pelo item 9.4.4 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ); sem prejuízo de propor a autuação de processo apartado de tomada de contas especial, com a subsequente citação solidária dos aludidos responsáveis, diante das medidas não atendidas, para promover o ressarcimento do débito apurado sob os valores de R$ 777.746,86 e R$ 150.243,94 pela ocorrência em 31/1/2014; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, em anotar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do referido Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara (correspondente à medida prolatada pelo 9.9.2 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ) e o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1.4 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara (correspondente à medida prolatada pelo item 9.4.4 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara ); sem prejuízo de promover a autuação de processo apartado de tomada de contas especial, com a subsequente citação solidária dos aludidos responsáveis, em sintonia com o parecer da unidade técnica, para promover o ressarcimento do débito apurado, entre outros eventuais danos ao erário, sob os valores de R$ 777.746,86 e R$ 150.243,94 em 31/1/2014, e prolatar as determinações abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 002.514/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Vitor Paulo Ortiz Bittencourt (CPF XXX.593.150-XX); Valdelice Ferreira do Nascimento (CPF XXX.129.621-XX); Henrique Oliveira dos Anjos (CPF XXX.566.431-XX); Jeanine Pires (CPF XXX.711.209-XX); Luiz Fernando Zugliani (CPF XXX.429.357-XX) e Gestor Serviços Empresariais Ltda. (CNPJ 02.685.728/0001-20). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Ministério do Turismo; então Secretaria Especial da Cultura; e então Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover a autuação do referido processo apartado de tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 252 do RITCU, promovendo o apensamento da integral cópia do presente TC Processo 002.514/2018-4 , com a cópia do TC Processo 022.289/2013-5 (Peça 3, p. 140-147) e do TC Processo 031.409/2015-6 (Peça 4, p. 143-150), a esse processo apartado de tomada de contas especial, promovendo, ainda, as citações dos responsáveis, como apontado pelo parecer da unidade técnica à Peça 53, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, I e II, do RITCU, para, no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação, apresentarem as suas alegações de defesa, sem prejuízo de recolherem, solidariamente, os valores correspondentes ao correspondente débito, com a atualização monetária desde as datas discriminadas até a efetiva quitação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, para ciência, e aos responsáveis na TCE, para ciência e apresentação das defesas em resposta ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 031.409/2015-6 , em conformidade com o item 1.7.3.2 do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara .